Tribunal: TJES
Processo: 5005312-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Litisconsórcio; Legitimidade Ativa e Passiva
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005312-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: REGINA VIEIRA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. CONTRADIÇÃO. TEMA 940/STF. INAPLICABILIDADE A PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, reformou a decisão de primeiro grau para manter a pessoa jurídica prestadora de serviços médicos no polo passivo de ação indenizatória.

2. A embargante alega que o acórdão é contraditório, pois afastou a aplicação do Tema 940 do STF à pessoa jurídica, ao passo que o mesmo racional foi utilizado para excluir o médico pessoa física, sócio da empresa, da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão que diferencia o regime de responsabilidade civil do médico (pessoa física) e da clínica (pessoa jurídica de direito privado) para fins de aplicação da tese fixada no Tema 940/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, existente entre as proposições da própria decisão (fundamentação e dispositivo), e não a suposta dissonância com outros elementos dos autos ou decisões judiciais.

5. O acórdão embargado não contém vício de contradição, pois sua fundamentação é coesa ao assentar que a
ratio decidendi
do Tema 940/STF visa proteger o agente público (pessoa física), não sendo extensível a pessoas jurídicas de direito privado, cuja responsabilidade advém de vínculo contratual regido pelo direito comum. A distinção entre a natureza jurídica das partes é o fundamento central do julgado, e não uma incoerência.

6. A pretensão da embargante configura, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

8.

Tese de julgamento:
"1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, é a interna ao julgado, verificada entre as proposições da própria decisão, e não a suposta dissonância com outros atos processuais ou teses jurídicas. 2. Não há contradição no acórdão que, para fins de aplicação do Tema 940/STF, distingue a responsabilidade do médico (pessoa física) da pessoa jurídica de direito privado por ele integrada, mantendo esta última no polo passivo da demanda indenizatória com base na natureza privada de sua relação contratual."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Embargos de Declaração Ap, 014160190295, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, j. 02/04/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

SUORTRA SERVIÇOS DE URGÊNCIA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLÓGICA LTDA.
contra v. acórdão que, nos autos do agravo de instrumento, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso para reformar a r. decisão interlocutória e, consequentemente, manter a ora embargante no polo passivo da demanda originária.

Em suas razões (id. 15327193), a embargante alega que o acórdão incorreu em
contradição
. Sustenta ser ilógico o julgado afastar a aplicação do Tema 940 do STF à pessoa jurídica, quando o mesmo racional foi utilizado para excluir da lide o médico pessoa física, sócio da empresa. Afirma que, em termos práticos, a empresa e o médico são a mesma pessoa, cujo regime de responsabilidade civil é idêntico, o que tornaria a distinção feita pelo acórdão uma incoerência interna.

Contrarrazões apresentadas pela embargada pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 15564687).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5005312-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: REGINA VIEIRA, SUORTRA - SERVICOS DE URGENCIA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

SUORTRA SERVIÇOS DE URGÊNCIA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLÓGICA LTDA.
contra v. acórdão que, nos autos do agravo de instrumento, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso para reformar a r. decisão interlocutória e, consequentemente, manter a ora embargante no polo passivo da demanda originária.

Em suas razões (id. 15327193), a embargante alega que o acórdão incorreu em
contradição
. Sustenta ser ilógico o julgado afastar a aplicação do Tema 940 do STF à pessoa jurídica, quando o mesmo racional foi utilizado para excluir da lide o médico pessoa física, sócio da empresa. Afirma que, em termos práticos, a empresa e o médico são a mesma pessoa, cujo regime de responsabilidade civil é idêntico, o que tornaria a distinção feita pelo acórdão uma incoerência interna.

Contrarrazões apresentadas pela embargada pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 15564687).

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Em relação a contradição, a que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão, constituindo-se como uma mácula interna do julgado. Não é cabível quando se pretende comparar a decisão judicial com outro ato ou elemento do processo.

Assim, trata-se de uma ilogicidade do
decisum
, e conforme ensina o jurista Fredie Didier Jr. revela-se quando
“t
raz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”
1

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. AU SÊNCIA DE OMISSÃO. SÚMULA N° 54 DO STJ. DESNECESSIDADE DE DISTINGUISHING ENTRE DANO MORAL E DANO PATRIMONIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DEVIDAMENTE MENCIONADO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão ou entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão e/ou sua ementa. A contradição, portanto, constitui somente mácula interna do julgado, nunca com relação à jurisprudência. 2) Em sendo assim, para fins de embargos de declaração, não existe contradição entre decisões de diferentes processos, porquanto tal mácula somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando eventualmente contrariar outros julgados
. (...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 014160190295, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019)

Pois bem. Como visto, os aclaratórios devem demonstrar contradição interna da decisão, e o recurso oposto pelo embargante, não demonstra qualquer proposição entre si inconciliável, ao revés, observo que o acórdão proferido se mostra suficientemente claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe.

A fundamentação exposta deixa claro que o critério utilizado para manter a embargante na lide foi a distinção entre a sua natureza jurídica e a do agente público pessoa física. O acórdão assentou, de forma coesa, que a
ratio decidendi
do Tema 940 do STF visa à proteção do agente público (pessoa física), não sendo extensível a pessoas jurídicas de direito privado que possuem relação contratual com outras entidades privadas, mesmo que o serviço final beneficie usuários do SUS.

A diferenciação entre a pessoa física do médico e a pessoa jurídica contratada (SUORTRA) não é uma contradição, mas a própria tese central do julgado, que concluiu que a responsabilidade da empresa decorre de um vínculo de direito privado, regido pelo Código Civil, e não das regras de direito público que fundamentam o referido precedente vinculante.

Desta forma, não obstante as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, tenho que a embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

À luz do exposto, não existindo contradição a ser sanada e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

1
DIDIER Jr. Fredie. Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nulitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13 ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p.251.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)